Tribunal: TCU
Processo: 046.240/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3772/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.240/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia de Souza Cozzolino (XXX.141.887-XX); Diego Paulo da Silva (XXX.864.277-XX); Juliana Braz Coutinho (XXX.315.857-XX); Lucas do Valle Chagas Azaneu (XXX.640.297-XX); Marilda Sant Anna Maciel (XXX.572.307-XX); Osmar Machado dos Santos Junior (XXX.157.467-XX); Paula Fernandes Ribeiro (XXX.172.517-XX); Roberta Debora Afonso Mello (XXX.193.237-XX); Simone de Souza Pires (XXX.865.787-XX); Thiago Leal Damasio Machado (XXX.570.365-XX); Victor Caldeira de Medeiros (XXX.405.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.